Tribunal: TJDFT
Processo: 0700703-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0700703-20.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AGNALDO DE CARVALHO AGRAVADO: PEDRO MONTEIRO DE SOUZA D E C I S Ã O O documento colacionado à fl. 1 ID 14009494 revela a existência de retratação pelo juízo de primeiro grau. A reconsideração da decisão agravada importa na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Publique-se. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator